Tribunal: TJMT
Processo: 0011448-58.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011448-58.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE INDALECIO NETO - CPF: 982.782.151-20 (APELANTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 146.556.831-04 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR NOGUEIRA REIS - CPF: 360.287.381-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DA SILVA MOREIRA - CPF: 707.424.481-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN JOAQUIM ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO VERBO NÚCLEO DO TIPO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS –
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA DO PARECER
.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

-Não havendo prova de que os apelantes tenham falsificado, no todo ou em parte, documento público verdadeiro, devem ser eles absolvidos com base no art. 386, VII do CPP;

- Providos os pleitos absolutórios resta prejudicado o exame dos demais pedidos defensivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Indalécio Neto
e
Kelly Cristina da Silva Moreira

interpuseram a tempo de modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados em face da autoria do crime de
Falsificação de documento público
previsto no art. 297 do CP, impondo,
ao primeiro
, o cumprimento em regime
semiaberto
de
3 anos e 2 meses
de
reclusão
e o pagamento de
15 dias-multa
e,
à segunda
, o cumprimento em regime semiaberto, de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
e o pagamento de
12 dias-multa
.

Inconformados os Apelantes
buscam ser absolvidos
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
ou pela atipicidade da conduta, porém, se vencidos vierem a ser nesta tese,
José
almeja a
extinção de sua punibilidade
mediante o reconhecimento da
prescrição
ou a
mitigação da pena
privativa de liberdade que lhe fora imposta, com a consequente
substituição
por pena restritiva de direitos;
Kelly
busca o
abrandamento do regime
prisional (fls. 450/512 e 535/541).

As
contrarrazões
amparadas na prova testemunhal produzida da delegacia e em juízo são pelo
desprovimento
do apelo (fls.552/559);
igualmente
, em parecer
per relationem
a d. Procuradoria Geral de Justiça que preferiu não elaborar sua síntese do entendimento esposado. (fls. 556/558).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h00min., do dia 19 de dezembro de 2012, no Cartório de Serviço Notarial e Registro Civil de Torixoréu-MT,
José Indalécio Neto
e
Kelly Cristina da Silva Moreira
, mediante união e desígnios e divisão de tarefas falsificaram duas carteiras de identidade com a finalidade de confeccionarem, em cartório,
uma procuração pública que serviria para a transferência de vários lotes registrados em nome de
Antônio Indalécio
para
José Indalécio
, que é sobrinho de
Antônio
.

Narra a denúncia que
José Indalécio Neto
,
Kelly Cristina da Silva Moreira
e
Jean Joaquim Arantres
(punibilidade extinta no juízo
a quo
pela prescrição), em um carro dirigido por
José Indalécio
, se deslocaram de Aragarças-Go até o cartório de Torixoréu-MT, onde
Kelly Cristina da Silva Moreira
e
Jean Joaquim Arantres
apresentaram carteiras de identidades falsas tentado se passarem por
Antônio Indalécio
e
Luciana Maria da Silva Aragão Indalécio
, bem como requereram a confecção da sobredita procuração pública.

Ocorre que escrivã percebeu a falsidade dos documentos e chamou a polícia.

Após regular instrução processual sobreveio sentença nos moldes do relatório, contra a qual os apelantes se insurgem almejando
ser absolvidos quer seja com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, quer seja pela atipicidade da conduta. Vencidos nesta tese,
José
almeja a extinção de sua punibilidade mediante o reconhecimento da prescrição ou a mitigação da pena privativa de liberdade lhe imposta com a consequente substituição por restritiva de direitos;
Kelly
requer o abrandamento do regime prisional (fls. 450/512 e 535/541).

O pleito absolutório por ausência de provas merece provimento
.

Antes de mais nada, vale lembrar que o art.

297 do CP tipifica como criminosa a conduta do agente que
falsifica
,
no todo ou em parte, documento público, ou altera documento público verdadeiro.

Lecionando acerca do dispositivo legal em referência, Rogério Grecco explica que
“
O núcleo falsificar, utilizando pelo art. 297, do Código Penal, dá a ideia de contrafação, isto é,
a fabricação do documento de natureza pública
, (...)”
.
(
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Impetus. Niterói: 2016, p. 991).

Entendido que
falsificar consiste em “fabricar”
o documento de natureza pública e, buscando nos autos as provas de que os apelantes tenham assim agido em relação aos documentos de identidade falsos que
Kelly Cristina da Silva Moreira
e
Jean Joaquim Arantres
apresentaram no cartório de Torixoréu-MT, não encontrei nenhuma que ao menos ilustrasse tal conduta.

Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o PM
Welison Ferreira Lopes
esclareceu que na ocasião dos fatos, a guarnição da polícia militar foi acionada pela tabeliã do Cartório de 1° Ofício na ocasião, noticiando que duas pessoas estavam apresentando documentação falsa na repartição a fim de confeccionar uma procuração e que, em averiguação

no local, requisitaram a um deles (
Jean Joaquim
) que mostrasse a carteira de identidade que havia apresentado no procedimento, momento em que, ao compararam com a sua carteira de motorista e

constataram que ele se tratava de pessoa diversa a quem alegava. Pontuou que
Kelly Cristina
, por sua vez, ao notar a chegada dos policiais, conseguiu se evadir do local sem que fosse percebida e que
Jean
admitiu que teria recebido o valor de RS 300,00 (trezentos reais) de uma pessoa de nome
Neide
para fazer a procuração fraudulenta.

Na mesma fase processual
Maria Stella Saggin
aduziu que
Kelly
e
Jean Joaquim
teriam ido ao Cartório do 1° Ofício para fazerem uma procuração em nome de
Antônio Indalécio
, a fim de que, em posse de uma carteira de identidade falsa em seu nome, pudessem repassar algumas escrituras para
José Indalécio
. Disse que: assim que eles apresentaram os documentos pessoais ela constatou serem falsos, haja vista que a sua data de nascimento não correspondia com o seu registro público junto ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (...) na oportunidade em que os policiais chegaram no local,
Kelly
conseguiu tanto se evadir da repartição sem ser notada, como ingressar em um veículo que se encontrava na região – possivelmente conduzido por
José Indalécio
– de forma que apenas
Jean
foi preso em flagrante (...) constatou que o
José Indalécio
estaria envolvido porque a documentação referente ao destinatário das escrituras era sua.

Aliás, a forma de aquisição/confecção dos RGs não foi apurada e, via de consequência, sequer mencionada nos autos, ou seja
, é i
mpossível precisar se os apelantes falsificaram o documento, se o compraram, se algum eventual mandante do crime o deu a eles.

O que se tem certeza, é do uso de documento falso.

Poderia se sustentar a tese de que o
uso de documento falso seria consequência lógica da falsificação e, portanto, prova suficiente para a condenação, entretanto, tal raciocínio não se sustenta por dois pontos:
primeiro
: a execução de um crime exige que o agente
pratique o verbo núcleo deste crime
;
segundo
: o uso de documento falso é delito autônomo (art. 304 do CP), o que significa dizer que não está necessariamente atrelado à falsificação.

Entendimento diverso seria aceitável no caso da existência de provas concretas acerca da falsificação e
também
do uso, pois, como produto do primeiro e levando em conta a intenção do agente, o segundo seria dele mero exaurimento e, via de consequência, atípico mediante a aplicação do princípio da consunção.

Entretanto, como amplamente demonstrado acima,
todas as provas produzidas neste processo se referem exclusivamente ao uso de documento falso
(art. 304 d CP), acerca do qual não posso condenar os apelantes por se tratar de recurso exclusivo da defesa
.

No contexto apresentado, se conclui que,
in casu
,
existem dúvidas cerca da autoria delitiva do crime de falsificação
, de modo, que
em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, tem-se como necessária a aplicação, do axioma
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição de
José Indalécio Neto
e
Kelly Cristina da Silva Moreira
p
ela autoria do crime
de Falsificação de documento público previsto no art. 297 do CP.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, divergindo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, com base no art. 386, VII, do CPP, absolvo
José Indalécio Neto
e
Kelly Cristina da Silva Moreira
da prática do crime de
Falsificação de documento público
previsto no art. 297 do CP.

Acolhido o pedido absolutório por insuficiência de provas, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024